Tribunal: STF
Processo: RE 1471366
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contribuinte da Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas do Estado de São Paulo. Pretensão ao pagamento do reajuste de 11,08%, não concedido em janeiro de 2016, para fins de recomposição do valor do benefício de aposentadoria. Admissibilidade. Entendimento jurisprudencial desta C. 8ª Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC. 12, ID: 94202ce0, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 7º, IV, do texto constitucional que deu ensejo à Súmula Vinculante 4/STF (eDOC. 14, ID: ebb5a603).



    Sustenta, em síntese, que o reajuste somente seria devido em caso de comprovada manutenção do equilíbrio financeiro, o que não ocorreu relativamente ao ano de 2016.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a aplicação do índice de 11,08% sobre o valor congelado a partir de janeiro de 2016 para recomposição dos reajustes legais sobre os proventos de aposentadoria da autora. Nesse sentido, colho do acórdão impugnado:



    “Com o intuito de uniformizar a jurisprudência deste E. TJSP, de acordo com o art. 926, caput, do CPC, que assim dispõe: “art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” adoto como razões de decidir, em caso parelho, com a mesma parte, causa de pedir e pedido a fundamentação de V. Acórdão, prolatado pelo ilustre Des. Bandeira Lins (Apelação nº 1078003-55.2021.8.26.0053, Data do julgamento: 08/12/2022 e Data de publicação: 08/12/2022) que possui assento nesta C. 8ª Câmara de Direito Público, deste E. TJSP:



    ‘A Lei Estadual nº 10.393/70, com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.016/10, condicionou a concessão de reajustes à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário: 



    ‘Art. 12: Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período. 



    Parágrafo único: O reajuste de que trata o ‘caput’ deste artigo assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira. 



    (...) 



    Art. 51: Sempre que, em decorrência do cálculo atuarial anual, ficar demonstrada a necessidade de reajuste das fontes de receita da Carteira, o Superintendente do IPESP deverá proceder conforme previsto no artigo 69 desta lei, sem prejuízo da suspensão imediata da aplicação de novos reajustes aos benefícios já concedidos, de que trata o art. 12 desta lei, bem como da concessão de novos benefícios.’



    Contudo, com a edição da Lei Estadual nº 15.855/15, houve redução do percentual de repasse dos emolumentos para a Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas, a saber, de 13,157894% para 9,157894%, o que implicou não apenas o congelamento do reajuste de 11,08%, devido no ano de 2016, mas também o aumento da alíquota de contribuição, a qual passou de 5,5% para 11% sobre o valor dos benefícios, tudo a fim de manter o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário. 



    Por sua vez, a Lei Estadual nº 16.346/16, ao estipular o aumento do repasse das custas dos serviços notariais e registrais à Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas, que passou de 9,5% para 12,5%, reestabeleceu o equilíbrio financeiro e atuarial, afetado que fora pela referida Lei Estadual nº 15.855/15.



    (...)



    Sendo assim, restabelecido o equilíbrio atuarial, era de rigor que o IPESP promovesse a recomposição do valor do benefício de aposentadoria da autora.’



    (...)



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.” (eDOC. 12, ID: 94202ce0, p. 4-8)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 279/STF e 280/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente